Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701955-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PETERCLEY FRANCO ALVES RECORRIDO: BANCO INTERMEDIUM SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÕES ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIETÁRIO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DO MUTUANTE. MÚTUO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO MUTUÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. SITUAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO POR FALTA DE LICITANTES. ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DA CREDORA. LEGITIMIDADE. PRAZO ENTRE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E O PRIMEIRO LEILÃO. TRINTÍDIO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO EM 04 DIAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO (ART. 27). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO FIDUCIÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REMUNERAÇÃO DA FRUIÇÃO E POSSE. PREVISÃO LEGAL (ART. 37- A). DIREITO ASSEGURADO AO CREDOR OU A QUEM SUCEDÊ-LO. CONTRAPRESTAÇÃO INERENTE À DETENÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA FIDUCIÁRIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. CONSUMAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIOS. DECAIMENTO MÍNIMO DO CREDOR. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A efetivação do preparo encerra ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. 2. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de contrato de financiamento imobiliário, qualificada a mora do mutuário e obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o). 3. Frustradas as diligências empreendidas no endereço consignado no contrato e correspondente ao imóvel oferecido em garantia com o objetivo de ser o obrigado fiduciário notificado da mora em que incidira e para exercitar a faculdade elisiva que lhe é franqueada, induzindo que encontrava-se em local incerto e desconhecido do credor fiduciário e do oficial registrador que conduzira o procedimento, afigura-se legítima e legal sua notificação, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete-lhe manter seus endereços atualizados e velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que concerta (Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o). 4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário e não tendo exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurado no interregno assinalado, a propriedade do imóvel oferecido em garantia resta consolidada na pessoa do credor fiduciário, que, no trintídio subsequente, deve levar a leilão o imóvel em duas hastas, com interstício mínimo de 15 (quinze) dias, intimando novamente o obrigado fiduciário, e, não havendo licitante interessado nem exercitando o devedor o direito de preferência que lhe era assegurado no formatado legal, o domínio do imóvel resta consolidado em seu favor, não subsistindo vício a macular o procedimento expropriatório se observado o figurino legal (Lei no 9.514/97, art. 27 e §§). 5. Conquanto disponha o artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66, anteriormente aplicável ao caso por força da primitiva redação do art. 39, II, da Lei no 9.514/97, que o devedor pode purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, o que invariavelmente ocorria após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a alteração ditada a esse derradeiro dispositivo pela Lei 13.465/2017 afastara linearmente a incidência do dispostos nos artigo 29 a 41 daqueloutro instrumento legal - Decreto Lei 70/66 - às hipóteses de alienação fiduciária em garantia, preservando sua incidência somente às hipóteses de hipoteca, limitando, destarte, ao devedor, consolidada a propriedade em favor do credor, ao direito de preferência na aquisição do bem. 6. Consolidada a propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor do credor fiduciário, deflagrando a obrigação de o credor fiduciário promover sua alienação, em leilão público, no trintídio subsequente à averbação da propriedade, com a prévia intimação do obrigado fiduciário acerca da alienação e para exercício do direito de preferência que o assiste, aperfeiçoada a intimação, o fato de o 1o leilão ter sido designado com o prazo excedente de 04 dias em relação ao trintídio assinalado, não tendo redundado em qualquer prejuízo ao obrigado, pois incontroversa sua inadimplência e desinteresse em exercitar o direito de preferência, não implica vício de nulidade ao procedimento expropriatório levado a efeito. 6. Aviados os leilões extrajudiciais determinados na conformidade do legalmente alinhado após a consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária, a frustração da alienação, ilidindo a obtenção de produto superior ao da dívida acrescido das despesas derivadas da realização do procedimento, enseja a resolução da propriedade plena em favor da credora fiduciária, resultando, em contrapartida, na quitação da dívida garantida e na consequente liberação da credora de devolução de qualquer saldo ao fiduciante, pois não aferido produto apto a liquidar o saldo devedor e as despesas do procedimento (art. 27, §§ 1o a 4o). 7. Consolidada a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por meio da execução extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei no 9.514/97, transcrito o bem em nome do credor fiduciário, assiste-lhe o direito de, a par de ser imitido na posse do imóvel como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, ser indenizado pela perduração da ocupação do bem pelo obrigado fiduciário mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da consolidação da propriedade em seu nome até o momento em que efetivada a imissão de posse, pois o simples fato de ficar desprovido da posse e fruição do imóvel, após ter se tornado seu proprietário pleno, pois retido ilegitimamente pelo devedor fiduciário, irradia o fato gerador da compensação (Lei no 9.504/97, art. 37-A). 8. Editada a sentença e aviado os apelos sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso e, em contrapartida, o provimento do recurso da parte contrária, enseja modulação das verbas de sucumbência na conformidade da resolução empreendida e o decaimento mínimo havido, e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86). 9. Apelações conhecidas. Apelações do devedor fiduciário em ambas as ações desprovidas. Apelação do credor fiduciário no ambiente da ação de reintegração de posse que propusera (proc. no 0701955-26.2018.8.07.0001) provida. Sentença parcialmente reformada. Majorados os honorários advocatícios impostos ao obrigado fiduciário. Unânime. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os artigos 39, inciso II, da Lei 9.514/1997, e 36, parágrafo único, do Decreto lei 70/1966, porque é indispensável a intimação pessoal do devedor acerca da data designada para o leilão do imóvel hipotecado em processo de execução extrajudicial. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXII, XXIII, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Requer a atribuição de efeito suspensivo apenas ao apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 39, inciso II, da Lei 9.514/1997, e 36, parágrafo único, do Decreto lei 70/1966, e no tocante ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora deixou assente que: a) o devedor foi efetivamente intimado da realização e da data dos leilões mediante telegrama, recebido em 23/11/2016, por Ana Maria Alves, no endereço do imóvel expropriado, no qual o devedor afirma residir; b) foi também intimado por correio eletrônico, recebido e lido em 23/11/2016, conforme laudo pericial apresentado e não refutado pelo devedor; c) o credor promoveu 2 (dois) leilões extrajudiciais em conformidade com a legislação pertinente, mas não logrou êxito em alienar o imóvel; d) frustradas as tentativas de venda extrajudicial, a propriedade se resolveu a bem do credor fiduciário. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do contrato celebrado entre as partes e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1494614/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indicada contrariedade ao 5o, incisos XXII, XXIII, XXXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, embora o recorrente tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque carece do indispensável prequestionamento, nos termos do verbete sumular 282 do Supremo Tribunal Federal, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do referido preceito constitucional, sequer em sede dos embargos de declaração. Ademais, a eventual ofensa ao texto constitucional adviria, quando muito, de forma indireta. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “pressupõe a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte”. (AgInt na Pet 12.606/TO, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 20/9/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015